Tribunal: TJES
Processo: 5022428-16.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022428-16.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
RECORRIDO: GRUPO CASAS BAHIA S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - A verificação das condições da ação é regida pela teoria da asserção, de modo que deverão ser analisadas como base nos fatos narrados na exordial. Devidamente individualizado o pertencimento à lide da parte recorrente, enquanto operadora de plano de saúde contratada pela empregadora da parte recorrida. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.

2 - É devida a manutenção do seguro-saúde da parte recorrida, após seu desligamento da empresa empregadora, nas mesmas condições oferecidas durante a vigência do contrato de trabalho e mediante o pagamento integral do prêmio, na forma como disposta no art. 30 da Lei n. 9.656 de 1998. Não há falar em seu imediato cancelamento, interrupção ou limitação, de modo unilateral, sem comunicação prévia e imotivado, pela parte recorrente.

3 - A condenação ao pagamento de indenização por danos morais reputa-se
in re ipsa
, uma vez que afeta, diretamente, o direito fundamental à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana.

RECURSO INOMINADO N. 5022428-16.2024.8.08.0012

RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A

RECORRIDO: ELZIMAR CLEMENTINO DE SOUZA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

No ID 14503554, sentença de mérito proferida pelo 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Cariacica, que, em suma, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, tão somente para: CONDENAR as promovidas ao pagamento de R$ 200,00 (duzentos reais) a título de dano material, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação; CONDENAR as promovidas ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

Irresignada, a parte ré, ora recorrente, ao ID 14503558, interpôs recurso, sustentando, em síntese, ser indevida a procedência dos pedidos formulados. Quer, à vista disso, a reforma do
decisum
, para que seja: (a) reconhecida sua ilegitimidade passiva ad causam. E, ainda, seja: (b) afastada a condenação ao pagamento indenizatório por danos materiais; e (c) afastada a condenação ao pagamento indenizatório por danos morais.

Pois bem.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, sem razão a parte recorrente.

Isso porque perfilho do entendimento de que a verificação das condições da ação é regida pela teoria da asserção, de modo que deverão ser analisadas como base nos fatos narrados na exordial.

Sobre o tema, o posicionamento da jurisprudência estadual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ROMPIMENTO BARRAGENS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA VALE S.A. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1) Conforme a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade e o interesse de agir, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial. 2) A teoria da asserção, adotada pelo nosso sistema legal, permite a verificação das condições da ação com base nos fatos narrados na petição inicial. Considerando que o autor agravado, na petição inicial, afirma a existência de vínculo, tal afirmação, por si só, à luz da teoria da asserção, já condiciona a legitimidade passiva. 3) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido para, reformando a decisão proferida em primeiro grau, reintegrar a agravada ao polo passivo da ação em primeiro grau, restando prejudicado o agravo interno interposto (TJES. Data: 15/Mar/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5003254-91.2023.8.08.0000. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Indenização).

E, a meu ver, não permeiam dúvidas quanto à legitimidade passivada parte recorrente, porquanto devidamente individualizado seu pertencimento à lide, enquanto operadora de plano de saúde contratada pelo GRUPO CASAS BAHIA S/A para prestação de atendimento médico ao seus colaboradores – dentre estes, a parte recorrida.

Afasto, portanto, a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, da mesma forma, não merece acolhida a tese da parte recorrente. Explico.

Como é cediço, é devida a manutenção do seguro-saúde da parte recorrida, após seu desligamento da empresa empregadora, nas mesmas condições oferecidas durante a vigência do contrato de trabalho e mediante o pagamento integral do prêmio, na forma como disposta no art. 30 da Lei n. 9.656 de 1998.

Portanto, devidamente demonstrado pela parte recorrida, no ID 14503198: (a) a prévia vinculação ao plano de saúde ofertado pelo GRUPO CASAS BAHIA S/A, bem como sua demissão sem justa causa; (b) o preenchimento do COMUNICADO PARA OPÇÃO PELA CONTINUIDADE ARTs. 30 E 31 DA LEI PLANOS DE SAÚDE e do TERMO DE OPÇÃO DE CONTINUIDADE; e (c) a adequada quitação das mensalidades vinculadas à prestação do serviço, não há falar em seu imediato cancelamento, interrupção ou limitação, de modo unilateral, sem comunicação prévia e imotivado, pela parte recorrente.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA DO TITULAR. CONTINUAÇÃO ASSEGURADA . LIMITAÇÃO TEMPORAL. DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA . SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO . O artigo 30, §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.656/98, prevê a possibilidade de manutenção do ex-empregado, demitido sem justa causa, assim como do grupo familiar, no plano de saúde contratado em virtude de vínculo empregatício, nas mesmas condições do plano anterior, desde que este arque com o custeio integral das mensalidades (TJDF 07327870820198070001 DF 0732787-08 .2019.8.07.0001, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 29/10/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/11/2020).

Por via de consequência, irretocável a condenação da parte recorrente – bem como das demais partes rés – ao pagamento de indenização por danos materiais na monta de R$ 200,00 (duzentos reais), diante da comprovação dos gastos com saúde no período em que indevidamente houve a suspensão assistencial, como observo do ID 14503198.

Igualmente quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que, na espécie, aliás, reputa-se
in re ipsa
, uma vez que afeta, diretamente, o direito fundamental à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana (TJSP - Recurso Inominado Cível: 0000662-39.2014.8.26.0271 Itapevi, Relator.: Lucas Pereira Moraes Garcia, Data de Julgamento: 19/08/2015, 2ª Turma Cível, Criminal e Fazenda - Itapecerica da Serra, Data de Publicação: 22/08/2015).

Ante o exposto e sem mais delongas, CONHEÇO do recurso inominado interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o comando sentencial.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099 de 1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)